Tribunal: TJDFT
Processo: 0765676-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO. DEFEITO/VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA PELO FORNECEDOR. NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA. REPARO FEITO PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao reembolso no valor de R$6.363,50 (seis mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos). Em suas razões recursais a recorrente alega que restou demonstrada a responsabilidade do recorrido e pleiteia que seja acolhida a preliminar arguida de cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização da oitiva da testemunha arrolada.

2. Preliminar de cerceamento de defesa do recorrente. Não prospera a alegação do recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pelo indeferimento de prova testemunhal, porquanto ao juiz é dado entender suficientes as provas juntadas nos autos para o julgamento do mérito da questão. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, dispõe o art. 5o da Lei Federal no. 9.099/95 que "o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica." Preliminar rejeitada.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).

5. Na origem, conforme narrativa dos fatos, em 02/07/2020 o autor adquiriu da ré uma piscina de fibra, pelo valor de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), com 10 anos de garantia. Todavia, em maio de 2021, o bem apresentou defeitos (rachaduras), comprometendo o uso e a finalidade, fato que foi comunicado à requerida, ora recorrente. No entanto, os defeitos não foram sanados no prazo legal, e, em razão da omissão da ré, o autor providenciou os reparos e requereu o reembolso do valor pago.

6. No caso presente, restou comprovada a desídia da recorrente em realizar o reparo da piscina, tendo em vista que o recorrido seguiu por mais de 4 meses em contato com a empresa, conforme conversas no WhatsApp (ID. 39754429), buscando uma solução para o caso, sem que obtivesse êxito. Em que pese o reconhecimento do vício, a recorrente não realizou o reparo do produto no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que surgiu para a recorrida o direito potestativo de pleitear a resolução do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.

7. Com efeito, o art. 18, §6odo diploma consumerista estabelece que "são impróprios ao uso e consumo: (...)III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam." Demais disso, em caso de vício do produto, o direito de escolher qual o desfecho do contrato é do consumidor e caracteriza-se como um direito potestativo deste. Assim, compete ao fornecedor o ônus de provar a inexistência do vício. Todavia, no caso dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar inexistência do vício, de modo que, corroborados pelos documentos colacionados, presumem-se verdadeiros os fatos apresentados pelo autor/recorrido. Logo, mantida a responsabilidade da recorrente pelo vício existente.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.